Tribunal: TJPA
Processo: 0806354-18.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806354-18.2023.8.14.0040

APELANTE: DANIELY FIGUEIREDO FERREIRA

APELADO: JHONATAN SILVA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA A INICIAL REALIZADA TEMPESTIVAMENTE. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame.

1.A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando que cumpriu a determinação de emenda a inicial e o juízo de origem procedeu com a extinção do processo.

II- Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste em verificar se foi efetuada a emenda a inicial, conforme determinado pelo juízo originário.

II.

Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento do art.321, parágrafo único do CPC:
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de Julgamento: A extinção do processo com fundamento no art.321 parágrafo único do CPC, deve ocorrer somente nas hipóteses de descumprimento da determinação de emenda a inicial.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELY FIGUEIREDO FERREIRA
em face da sentença proferida nos autos da ação de alimentos, tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ajuizada contra
JHONATAN SILVA DE ARAUJO.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.”

Inconformada, a demandante interpôs apelo alegando que o juízo determinou que a autora emendasse a inicial indicando o endereço completo do requerido. Aduz que cumpriu a determinação judicial e efetuou a emenda tempestivamente, entretanto, houve extinção do processo sem resolução de mérito. Argumenta que não existe motivo para ser mantida a presente sentença.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões. (ID 17805497)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,03 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ademais,

verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI do NCPC.

O recurso merece acolhimento.

O caso não necessita de maiores delongas. O inciso VI, do artigo 485, do CPC permite a extinção do processo por ausência de interesse processual. Trata-se do interesse processual como condição da ação, aquele que se refere a utilidade que o provimento jurisdicional tem para o demandante, no sentido de proteger o direito que ele alega violado. Portanto, equivoca-se o juízo de origem ao fundamentar sua decisão no referido dispositivo.

No caso, se houvesse justificativa, o juízo de origem poderia extinguir o processo, pelo indeferimento da inicial, caso não fosse cumprida a determinação de emenda a inicial, com fundamento no parágrafo único do art.321 CPC.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ocorre porém, que em análise aos autos, observo que a requerente em manifestação no ID 17805490 cumpriu integralmente a deliberação daquele juízo, realizando a emenda a inicial tempestivamente, e por essa razão, não se deve prosperar a alegação de que não houve manifestação da parte nos autos.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença. Por estas razões, entendo que a sentença guerreada merece ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/10/2024